Tribunal: CARF
Processo: 10820.001467/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS DE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA PORTOS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. MERA OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em relação à contribuição.
CRÉDITO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da contribuição ao PIS e da COFINS contempla o creditamento em relação às despesas com o aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa. Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação fiscal de mercadorias, os veículos são bens identificados e classificados em capítulo próprio, separadamente das máquinas e, portanto, carece de previsão legal o creditamento pelas despesas com locação de veículos.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001467/2005-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.605 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A - INCORPORADORA DA DESTILARIA VALE
DO TIETÊ - DESTIVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
DE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
PARA
PORTOS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a transferência de produto acabado para portos e armazéns no
caso de exportações indiretas, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente a uma operação de venda, ou de exportação, mas
constitui mera opção logística do produtor, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição.
CRÉDITO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da contribuição ao PIS e da COFINS contempla o
creditamento em relação às despesas com o aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa.
Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação
fiscal de mercadorias, os veículos são bens identificados e classificados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001467/2005-90
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

capítulo próprio, separadamente das máquinas e, portanto, carece de previsão
legal o creditamento pelas despesas com locação de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão de 1a instância e (ii) não conhecer do recurso em relação ao
pedido de reversão das glosas referente aos itens: (ii.1) centros de custo 4860 (destilaria de
álcool); (ii.2) 4920 (toneis de álcool); e (ii.3) encargos de depreciação, despesas com aluguel de
veículos e critério de rateio. No mérito, acordam os membros do colegiado em dar provimento
parcial ao recurso, do seguinte modo: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas
relativas a lubrificantes, combustíveis, transporte de cana, transporte de resíduos industriais pj,
transporte aéreo para aplicação de produtos, carregamento de cana, colheita de cana mecanizada,
reboque, serviço de apoio agrícola, serviço de máquinas, balança de cana, meio ambiente,
limpeza operativa, transporte industrial, recepção/armazenagem/alimentação, geração de vapor
(caldeiras), captação de água e rede de restilo; e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa
relativa a geração de energia (turbo gerador), vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva
e Ronaldo Souza Dias.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa – mercado externo no valor
de R$23.507,10, referente a maio de 2005, cumulado com Declaração de
Compensação.
Com base nas constatações do Termo de Verificação e respectivos anexos
(fls. 103/112), a DRF/Bauru, por meio do Despacho Saort no 690/2010 (fls.
117/119), reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de
R$10.680,79, e homologou parcialmente a compensação declarada, até o
limite do crédito reconhecido.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

No referido termo e respectivos anexos estão detalhadas todas as glosas
efetuadas pela fiscalização, com a descrição da conta contábil, o centro de
custo, a descrição do tipo da despesa e o motivo da glosa.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
1. A não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep não deve ser
equiparada com a não cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma
vez que a primeira tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no
10.637/2002), e, neste caso, o sistema legal que dá suporte ao creditamento
da Contribuição para o PIS/Pasep não traz a vinculação entre os valores
incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos;
2. Para o caso do PIS/Cofins, aos contribuintes foram atribuídas certas
hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens
e serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição
de créditos presumidos, conforme lição da melhor doutrina;
3. A legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as
contribuições não definiu o conceito de insumos e nem obrigou a utilização
subsidiária da legislação do IPI para se extrair tal conceito, e como é
público e notório o termo insumos tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional – e até no
estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-
obra, energia elétrica, etc.;
4. Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a
legislação federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos na
Instrução Normativa no 247/2002, restrição que representa manifesto vício
de ilegalidade;
5. O princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e
deve ser observado pela Administração, conforme comanda o art. 37 da
Carta Magna, e também ensina a melhor doutrina, sendo este o
entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
6. Afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora;
7. Especificamente em relação aos bens utilizados como insumos, as glosas
não podem prevalecer, porquanto se tratam de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
estando diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual
deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal;
8. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007,
conforme ementa trazida à colação;
9. O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte
do produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial,
assim como ao transporte da mão de obra que é indispensável em todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

10. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os tratos
culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-
açúcar, e não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto
final e por isso não gerariam direito a créditos de PIS, pois, consoante a
orientação jurisprudencial, é legítimo o crédito relativamente aos materiais
que a despeito de não integrarem fisicamente o produto final são
consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
11. No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são
equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela
fiscalização também estão diretamente ligados ao processo produtivo;
12. Nesse item destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante, para a
preparação do solo, dentre outros;
13. Para a industrialização do açúcar e do álcool, é imprescindível a
constante manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se em
serviços especializados, essenciais e inerentes ao processo de produção;
14. Também não pode se conformar com a indevida glosa dos custos
relacionados à armazenagem de açúcar e álcool, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias, que
estão diretamente ligadas ao processo produtivo;
15. Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados
(transporte de resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de
cana-de-açúcar como fertilizante, armazenagem de açúcar, etc) também se
enquadram perfeitamente no conceito de insumos para efeitos de crédito da
contribuição não cumulativa;
16. Igualmente não pode a impugnante se resignar com a glosa alusiva às
despesas com exportação decorrentes da desconsideração de operações
cujas notas fiscais supostamente não se referem a custos de frete ou
armazenagem, porquanto tais notas representam serviços com o
recebimento, armazenagem e embarque, o mesmo se aplicando ao
transporte rodoviário para os terminais portuários, encontrando amparo no
art. 6o, §§ 1o e 3o da Lei no 10.833, de 2003;
17. Assim também ocorre com as despesas com estadias, as quais, como é
sabido, referem-se ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento
da mercadoria no terminal portuário, estando prevista sua apropriação
conforme inciso IX do art. 3o da mesma lei;
18. Não há como se conformar com a glosa alusiva às despesas com
exportação excluídas por proporcionalidade, porquanto tal exclusão
vulnera a não cumulatividade do PIS;
19. A fiscalização glosou créditos sobre veículos, por entender
desnecessários para a atividade da empresa, entretanto são utilizados no
transporte de insumos e bens de revenda e de produção, ou seja, produtos
inteiramente ligados à sua atividade industrial e comercial.
Em 24/04/2014 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento, e em 16/05/2014 a esta turma para apreciação da Manifestação
de Inconformidade.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005

INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto à
inconstitucionalidade de norma legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para o PIS as despesas com
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão
direito ao creditamento da contribuição para o PIS não cumulativa
incidente em suas aquisições.

INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração
não cumulativo do PIS, fabricante de açúcar e álcool, com a aquisição de
combustíveis que utiliza em máquinas, equipamentos e veículos não
empregados nos processos de industrialização dos quais resultam aquelas
mercadorias, não se caracterizam, para fins de apuração de créditos na
forma do art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, como dispêndios com
insumos utilizados na fabricação, e, portanto, não ensejam direito à
apuração de créditos da referida contribuição social.

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM A
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas com a exportação, apenas as despesas de frete ou
de armazenagem do produto destinado à venda geram direito ao crédito da
contribuição para o PIS não cumulativa.

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
a) preliminarmente, a nulidade do Acórdão por cerceamento ao direito de defesa
porque a autoridade julgadora não teria respeitado o contraditório e a ampla
defesa ao denegar a realização de perícias e diligências, pois as provas devem
ser produzidas de maneira plena e a decisão foi tomada sem o conhecimento
do processo produtivo da empresa;
b) que o devido processo legal não teria sido observado à medida em que o
decisão de piso não analisou as glosas individualizadamente, resumindo-se a
afirmar que a empresa as atacou genericamente;
c) que, ao regulamentar a Lei n° 10.637/2002, a Receita Federal do Brasil
externou, por meio da Instrução Normativa no 247/2002, o seu entendimento
do que consiste o termo “insumo” para fins da Contribuição ao PIS,
equiparando-o ao conceito estabelecido legalmente para fins de creditamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o que não merece prosperar,
já que a lei assim não o fez;
d) que juntou aos presentes autos laudo/parecer técnico elaborado por peritos do
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo - USP,
especialista em processos agroindustriais;
e) que, muito embora o PIS e o IPI estejam submetidos à sistemática não
cumulativa, os tributos têm entre si estrutura jurídica complemente diversa. O
IPI é tributo que incide sobre a produção e sua base de cálculo é o valor da
mercadoria industrializada, conquanto a Contribuição ao PIS tenha como base
de cálculo a receita, que é composta por todos os ingressos que integram o
patrimônio da pessoa jurídica. Na contribuição ao PIS o significado de
“insumo" é muito mais abrangente do que o do IPI, devendo integrar todas as
despesas e custos necessários utilizados na produção de bens e serviços;
f) que a restrição ao conceito de insumo trazida na Instrução Normativa SRF n°
247/2002 cobre-se de latente ilegalidade, pois restringe e altera o conteúdo da
lei;
g) que a Recorrente exerce atividade agroindustrial de fabricação de açúcar e
álcool, devendo ser admitidos os insumos de todas as etapas deste processo
produtivo, desde a fase agrícola;
h) que não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como
insumos, pois se tratam de ferramentas operacionais, materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança da
cana de açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo;
i) a reversão das glosas de despesas do centro de custo ligado às áreas
administrativas, pois o conceito de insumo deve ser compreendido como todo
e qualquer custo ou despesa necessária a atividade da empresa;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

j) que não podem ser desconsideradas as despesas efetivadas nos centros de
custos relacionados à produção de álcool, sob pena de desconsiderar o
conceito de insumo;
k) a reversão das glosas dos créditos de combustível e lubrificantes utilizados em
máquinas e equipamentos agrícolas, pois a atividade demanda uma
movimentação relevante de máquinas e veículos, seja na colheita e no
transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria, seja no
transporte de máquinas, equipamentos e, sobretudo, adubos e produtos
químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados;
l) que a glosa das despesas com exportação não merece prosperar, pois o
transporte rodoviário até os terminais portuários, bem como serviços
portuários que compreendem a embarcação para efetiva exportação e
escoamento da produção são indispensáveis à geração de faturamento; que as
despesas com estadias, é consabido que se referem ao custo adicional ao frete
pela demora no recebimento da mercadoria pelo terminal portuário;
m) que as despesas com armazenamento e transporte são diretamente ligadas ao
processo produtivo, conforme os esclarecimentos que apresenta;
n) que deixaram de ser analisadas as glosas sobre encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado como caldeiras e turbogeradores de energia;
o) a reversão das glosas de despesas com aluguel de veículos, pois os mesmos
são utilizados nas atividades da Recorrente;
p) que a receita bruta total a ser utilizada como base do cálculo do rateio
proporcional de que tratam os §§ 7° e 8° do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 deve ser entendida como a totalidade das receitas auferidas pela
Recorrente, inclusive com alíquota zero, isenção, do ativo permanente e
financeiras, as quais deverão compor também a receita não-cumulativa. A
exclusão destas receitas constitui ilegalidade, assim como a exclusão de
vendas de óleo diesel, pois a tributação monofásica não deixa de ter natureza
não cumulativa;
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Da preliminar
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

Em sede preliminar, a Recorrente pugna pela nulidade do Acórdão de piso, sob o
argumento de que teve cerceado seu direito de defesa à medida que a autoridade julgadora
denegou a realização de perícias e diligências, mesmo desconhecendo a fundo o processo
produtivo da empresa. Considerando que a decisão deve partir da premissa da verdade material,
defende que a autoridade deveria ter diligenciado de ofício e que o julgamento configurou
afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as provas devem ser produzidas de
maneira plena, afastando-se qualquer dúvida que possa macular a equidade da decisão proferida.
Ademais, sustenta que o devido processo legal não teria sido observado à medida
em que, embora a contribuinte tenha demonstrado, de forma sistemática, o descabimento de cada
uma das glosas, o Relator a quo afirmou que as mesmas foram atacadas apenas genericamente,
circunstância em que deveria ter determinado a realização de perícia/diligência. Negado o pedido
de diligência e esquivando-se de dar juízo apropriado às matérias debatidas, o Relator teria
dificultado a recorribilidade da decisão, maculando-a de nulidade.
Considerado o teor da alegação preliminar, trago à baila o pacífico entendimento
deste Conselho acerca do onus probandi em processos de restituição/compensação, em que se
discute o direito creditório do contribuinte. O ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar ex officio a documentação fiscal
da empresa ou realizar perícias e diligências com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

A determinação de perícias e diligências se prestam a dirimir dúvidas do julgador
e não a produzir prova que deveria ter sido produzida pelas partes. Na espécie, a instrução
probatória deveria ter fim com a juntada da Manifestação de Inconformidade, acompanhada de
todos os elementos de prova necessários à convicção dos julgadores, a teor do §4° do art. 16 do
Decreto n° 70.235/1972:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

É bem verdade que este Conselho e em especial este Colegiado, orientado por dar
maior concretude ao princípio da verdade material, tem se posicionado no sentido de aceitar a
juntada posterior de documentos, situação que em tudo se distingue da conversão do julgamento
em diligência para dilação probatória. In casu se a Recorrente está convencida de que os
julgadores de piso não compreenderam o processo produtivo da empresa, decerto que esta
deficiência, se mesmo existente, decorre de sua omissão em descrever completa e
pormenorizadamente as etapas de produção, vinculando a elas os mais diversos tipos de
dispêndios realizados.
Analisando a íntegra do Acórdão recorrido, verifico que o mesmo não deixou de
analisar as glosas atacadas segundo uma metodologia que dificultasse a compreensão dos seus
fundamentos. Ao contrário, constam de decisão recorrida tópicos específicos para o julgamento:
bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, despesas de frete e
armazenagem portuárias, despesas com aluguéis de veículos, contas contábeis da área agrícola,
etc. As rubricas tratadas de forma conjunta assim o foram em razão do conceito de insumo
adotado à época e seguiram exatamente a mesma metodologia adotada pela Manifestação de
Inconformidade que, registre-se, foi bastante sintética no ataque específico às glosas realizadas.
Concluo, portanto, que não restou prejudicado o conhecimento dos fundamentos da decisão e,
por conseguinte, sua recorribilidade, tanto que a empresa logrou êxito em atacá-la com
completude.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas, o que se deu em
razão das glosas efetuadas pela fiscalização nos créditos de PIS apurados pela Recorrente em
maio de 2005, as quais passarão a ser analisadas conforme a sistematização adotada na peça
recursal.

Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

1) Glosa dos créditos oriundos de bens e serviços utilizados como insumos,
incluídos combustíveis
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

A autoridade fiscal, calcada em conceito de insumo já superado, glosou todas as
despesas da fase agrícola que envolvem a semeadura, colheita e transporte da cana de açúcar até
a usina, por entender que apenas os insumos diretos que sofram desgaste na produção do produto
final se enquadrariam como insumos.
Trata-se de posicionamento que colide frontalmente com o entendimento deste
Conselho, que reconhece a possibilidade de creditamento pela aquisição de insumos diretos e
indiretos aplicados tanto à fase agrícola quanto à fase industrial, nos casos de processos
produtivos agroindustriais. Veja-se a ementa do Acórdão n° 3401-007.157, proferido por
unanimidade de votos na sessão de 16 de dezembro de 2019, em processo por mim relatado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
AGROINDÚSTRIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com a atividade agrícola, parte do processo produtivo da
contribuinte, podem ser consideradas insumos desde que respeitado o
conceito jurisprudencial para sua definição.

De acordo com a Recorrente, o processo produtivo da empresa, que cultiva cana
de açúcar para produção de açúcar e álcool, compreende:
a) preparo do solo, plantio, tratos culturais, corte, carregamento e
transporte da produção própria de cana até suas unidades industriais;
b) nessas unidades, a matéria prima (cana) é processada por máquinas e
equipamentos de tecnologia para a fabricação de açúcar e álcool;
c) o fluxo do processamento industrial consiste basicamente em: (i) pesagem
da cana; (ii) análise qualitativa da matéria prima mediante amostra
extraída por meio de sonda; (iii) descarga da cana e transferência para a
mesa alimentadora que transportará a matéria prima até a esteira metálica;
(iv) condução da cana pela esteira metálica em direção ao picador (onde
ocorre o corte da cana em pequenos pedaços) e ao desfibriador (onde são
rompidas as fibras da matéria prima para facilitar a moagem e viabilizar o
maior aproveitamento da sacarose); (v) moagem da cana (para extração do
caldo) em ternos de moenda (três cilindros corrugados dispostos em
triângulos onde a fibra é espremida por 3 vezes) acionados por turbinas a
vapor; (vi) separação do caldo (que segue para o processo de
industrialização) e do bagaço (que segue para queima nas caldeiras para
produção de energia e vapor); (vii) tratamento do caldo para
industrialização do açúcar (aquecimento, sulfitação, caleação, decantação),
seguido de posterior evaporação (xarope), cozimento (massas e méis),
centrifugação, secagem e armazenamento do açúcar; (viii) tratamento do
caldo
para industrialização
de
álcool
(aquecimento, decantação,
peneiramento, resfriamento) e alimentação da fermentação alcoólica, da
qual se obtém o vinho, o qual após ser destilado em colunas a vapor, produz
o álcool hidratado;
d) O álcool produzido segue para os tanques de estocagem/expedição, ou
segue para o setor de desidratação onde se obtém o álcool anidro pelo
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

processo de peneira molecular, seguindo também para estocagem/expedição.

Assim sendo, aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, pautado pelos
critérios da essencialidade e da relevância, e considerando ainda os esclarecimentos prestados
pela Recorrente e o laudo juntado, há razões suficientes para se decidir pela reversão das glosas
sobre as despesas com a aquisição de bens e serviços que, de fato, provou-se constituírem
individualizadamente insumo do processo produtivo sucroalcooleiro, por essenciais à sua
consecução ou decorrentes de imposição legal, quais sejam: LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS, TRANSPORTE DE CANA, TRANSPORTE DE RESIDUOS
INDUSTRIAIS PJ, TRANSPORTE AEREO PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS,
CARREGAMENTO DE CANA, COLHEITA DE CANA MECANIZADA, REBOQUE,
SERVIÇO DE APOIO AGRÍCOLA, SERVIÇO DE MÁQUINAS.
Doutro modo, entendo que as glosas sobre MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO,
MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, TRANSPORTE DE EMPREGADOS e TRANSPORTE DE
TURMAS devam ser mantidas. São despesas que, de acordo com as provas e esclarecimentos
constantes dos autos, à luz do processo produtivo descrito, não se subsumem ao conceito de
insumo, mesmo o delineado pelo STJ e aclarado pelo Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, porque não se lhes aplicam os critérios da essencialidade e da relevância. As
despesas com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto que o creditamento em
relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de
depreciação, nos termos do inciso III do §1° do art. 3° da Lei n° 10.637/2002.
Ademais, de acordo com o item 133 do referido Parecer, os itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, como o transporte de
funcionários, não podem ser considerados insumos, o que frustra a pretensão de creditamento
sobre despesas com mão de obra, transporte de turmas e de pessoal técnico para a lavoura.

2) Glosa dos créditos dos custos ligados às áreas administrativas
Apesar do título em epígrafe, verifica-se que as rubricas glosadas sob este
fundamento foram as seguintes:

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

No ponto, há que se repisar o fato de que nem toda despesa incorrida pela pessoa
jurídica pode ser enquadrada como insumo apto à geração de créditos. As despesas de cunho
administrativo devem ser excluídas, posto que embora integrem os custos de produção, não se
revestem dos atributos da essencialidade ou relevância próprios do conceito de insumos
delineado pelo STJ. Estão excluídos do conceito os itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, que não a produção de bens ou prestação de serviços, como a administrativa,
comercial, jurídica ou contábil.
Sucede que na conta contábil da área administrativa, há despesas que, por sua
natureza em relação ao processo produtivo, constituem insumo e, portanto em relação a estas,
devem ser revertidas as glosas. São elas: BALANÇA DE CANA, MEIO AMBIENTE,
LIMPEZA
OPERATIVA,
TRANSPORTE
INDUSTRIAL,
RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAÇÃO, GERAÇÃO DE ENERGIA (TURBO
GERADOR), GERAÇÃO DE VAPOR (CALDEIRAS), CAPTAÇÃO DE ÁGUA e REDE DE
RESTILO.

3) Glosa dos créditos identificados pelos centros de custo — 4860 —
DESTILARIA DE ÁLCOOL e 4920 - TONEIS DE ÁLCOOL
A autoridade fiscal glosou os créditos em epígrafe, relativas aos centros de custo
destilaria de álcool e tonéis de álcool, sob o argumento de que a empresa teria obtido receitas
exclusivamente de venda de álcool carburante, sujeitas à tributação pela sistemática cumulativa,
sem direito a creditamento.
Como assentado na decisão recorrida, em sede de Manifestação de
Inconformidade, a empresa não impugnou este item. Em segunda instância, verifico que a
Recorrente questiona a omissão do Acórdão quanto ao tema, manifestando-se pela
improcedência da glosa, sob pena de se contrariar o conceito de insumo.
Tendo em vista tratar-se de matéria não discutida em primeira instância por
ausência de impugnação, tenho a mesma como preclusa e deixo de conhecer este tópico do
Recurso Voluntário.

4) Glosa dos créditos oriundos de despesas portuárias
A autoridade fiscal glosou os créditos oriundos de despesas portuárias, uma vez
que a empresa não possui exportações diretas, não sendo possível o aproveitamento de créditos
relativos as despesas de armazenagem no porto. Segundo a fiscalização, as notas fiscais de
serviços não identificam as despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e
de embarque, que não possuem previsão legal para creditamento.
A Recorrente contra argumenta alegando que, do mesmo modo que o frete
incidente sobre as aquisições de bens aplicados à produção geram créditos, o frete e os serviços
necessários para exportação, necessários ao processo de comercialização, devem ser
considerados para esse fim. Sustenta que as transferências de mercadorias para o porto, sua
movimentação e estadia não tem outro propósito senão a operação de venda, a aproximação das
mercadorias aos consumidores finais ou simplesmente para viabilizar a exportação.
Tais alegações não merecem prosperar, pois a legislação de regência não prevê a
possibilidade de creditamento em relação às despesas de frete com a mera remessa de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, depósitos e armazéns gerais. Tal etapa é uma opção
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

meramente logística, antecedente à venda e com ela não se confunde, tampouco se equipara
juridicamente, posto que boa parte dos produtos são armazenados justamente à espera do
fechamento de uma eventual venda, a qual pode não se concretizar por diversos fatores, inclusive
alheios à vontade do produtor, o que não permite a aplicação direta do inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833/2003 para se reconhecer esta rubrica como frete na operação de venda. A própria
Recorrente argumenta neste sentido:
No presente processo, como há de se compreender, ter-se-ia a mesma
despesa de frete sobre venda se a consolidação da carga fosse realizada na
área portuária, não sendo possível desclassificar o crédito em função da
forma de organização de sua atividade comercial, principalmente quando
esta escolha se dá por necessidade operacional e é a única viável existente,
considerando a sabida precariedade dos portos nacionais.

Tampouco se trata de insumo, posto que o processo produtivo, a esta etapa, é
findo, não tendo feito prova a interessada, como lhe caberia, de qualquer circunstância que
tornasse tal etapa essencial ou singularmente relevante ao mesmo. O tema não é novo neste
Colegiado, assemelhando-se aos casos já analisados de frete para formação de lotes de
exportação, a exemplo do Acórdão n° 3401-006.938, por mim relatado, cuja ementa reproduzo:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE
LOTE
DE
EXPORTAÇÃO.
MERA
OPÇÃO
LOGÍSTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda
que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma
operação de venda, ou de exportação, mas constitui mera opção
logística do produtor, não gerando o direito ao creditamento em
relação à contribuição.
Por tais razões, voto pela manutenção da glosa.

5) Glosa de créditos oriundos de encargos de depreciação do ativo
imobilizado, despesas com aluguéis de veículos e do critério de rateio
Muito embora a Recorrente tenha inserido em seu recurso razões acerca dos temas
em epígrafe, constato que tais temas são estranhos ao que consta do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 103/112, razão porque deixo de conhecê-las.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001467/2005-90

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital